Tribunal: TJSP
Processo: 2078363-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Relação jurídica de direito comercial. Incidência do art. 50 do Código Civil (teoria maior). Superação da personalidade jurídica fundada unicamente na insuficiência patrimonial da executada e em suposta dissolução irregular (inatividade). Interpretação que não mais se admite. Jurisprudência consolidada pelo C. STJ no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Relação jurídica de direito comercial. Incidência do art. 50 do Código Civil (teoria maior). Superação da personalidade jurídica fundada unicamente na insuficiência patrimonial da executada e em suposta dissolução irregular (inatividade). Interpretação que não mais se admite. Jurisprudência consolidada pelo C. STJ no sentido de que a caracterização do desvio de finalidade se dá pela ocorrência de ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros e de que a dissolução irregular da sociedade e sua insuficiência patrimonial não podem ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Positivação de tais conceitos pela Lei no 13.874/2019, que introduziu o art. 49-A e os §§ 1o ao 5o ao art. 50 ao Código Civil.

Insuficiência patrimonial decorrente do simples insucesso no desenvolvimento da atividade empresarial que não é elidente da limitação de responsabilidade dos sócios quando se tratar de credor também empresário. Opção legislativa de atribuir ao credor o risco pela insolvência do devedor nas relações jurídicas de direito comercial, o que se verifica em sentido oposto nas relações jurídicas regidas pelo CDC ou pela CLT. Impossibilidade de conferir ao art. 50 do Código Civil interpretação análoga ao art. 28, § 5o, do CDC ou ao art. 2o, § 2o, da CLT (Enunciado no 9 da I Jornada de Direito Comercial).

Hipótese dos autos em que não há a demonstração de que tenha havido ato intencional dos sócios voltado a fraudar terceiros, tampouco há evidência de "cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador" ou a "transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações", requisitos legais para a caracterização da confusão patrimonial. Decisão agravada reformada. Recurso provido.